Tribunal: TJES
Processo: 5009308-69.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009308-69.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAQUELINE LOPES DIAS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009308-69.2025.8.08.0011
Origem
: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: JAQUELINE LOPES DIAS
RECORRIDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. REQUISITOS DOS TEMAS 1234 E 06 DO STF NÃO ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência para o fornecimento dos seguintes medicamentos: Pregabalina 75mg e Zolpidem 10mg, dos quais necessita a autora para uso contínuo em razão da patologia apresentada (Transtorno Bipolar Grave com doença mista - CID-10 F31.6), na forma do laudo médico de Id. 73527393, do receituário de Id. 73527393 e formulário de Id. 73527395. Afirma que o tratamento farmacológico é necessário para evitar o agravamento de sua enfermidade e garantir a sua melhora e que não possui condições financeiras de custear a compra do medicamento[...]”.

2.
A sentença objurgada julgou improcedente o pleito autoral, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora faz jus ao recebimento dos medicamentos “
Pregabalina 75mg” e “Zolpidem 10mg
”.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Da inovação recursal. Inicialmente, quanto ao novo pedido formulado pela parte autora em sede recursal (
fornecimento dos medicamentos Quetiapina100mg, Valproato de Sódio 75mg e Topiramato 100mg,
), evidente que se trata de pretensão impossível de ser conhecida nesta fase processual, tendo em vista que vedada a inovação recursal em nosso ordenamento jurídico, razão pela qual deixa-se de conhecer do pedido.

5.
Do mérito.
Ao analisar os autos, vê-se que
o ato guerreado deve ser mantido, na medida em que os medicamentos postulados não estão padronizados no SUS. Sabe-se que o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS exige preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelos Temas 1234 e 06 do STF, quais sejam:
(a)
negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa , nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;
(b)
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação , tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;
(c)
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;
(d)
comprovação , à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco , necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;
(e)
imprescindibilidade clínica do tratamento , comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e
(f)
incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento
. Considerando que o ônus probatório do preenchimento dos referidos requisitos incubem ao autor da ação, cabia à parte autora comprovar o cumprimento dos requisitos supramencionados, o que não fez.

6.
Verifica-se que não restou demonstrada a "
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS
" (requisito “c” do Tema 6). Tampouco foram satisfeitos os requisitos “d” e “e” do Tema 6, que exigem a "
comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível" e a "imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado
". O laudo médico apresentado, embora relate a condição do paciente, não atende à exigência de ser circunstanciado e fundamentado nos padrões de evidência científica exigidos pelo STF.

7.
Dessa forma, mantém-se integralmente a sentença de improcedência proferida pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO
8.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

9.
Por força da sucumbência recursal
, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)